Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736953-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB (requerente) e P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (requerida) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, revogou a liminar anteriormente concedida e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual. Custas processuais em aberto, pela parte autora, e sem condenação em honorários. Determinou-se também que, após o trânsito em julgado, fosse promovida a baixa da restrição veicular lançada no curso da ação (ID 101143734, integrada pelas decisões de IDs 102055453 e 102703206, todas dos autos de origem). Em suas razões (ID 103591712), COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB narra que ajuizou a ação de busca e apreensão objetivando ver saldada a dívida de R$1.090.708,59, constante da Cédula de Crédito Bancário no 840940, para a qual foram dados em garantia doze veículos. Destaca que, após o ajuizamento da ação, a requerida teve deferido o pedido de processamento de recuperação judicial, no qual foi alegado que todos os automóveis eram essenciais à manutenção da empresa. Destaca que o juízo em que tramita a recuperação judicial considerou essenciais somente os caminhões, razão por que a ação de origem prosseguiu apenas quanto a dois automóveis (um Mitsubishi Eclipse e um Fiat Toro). Destaca que somente uma diligência foi realizada, (ID 99417281), e a autora foi intimada para indicar endereços ainda não diligenciados ou requerer o que entendesse de direito, em cinco dias (prazo final em 23/08/2021); porém, por um equívoco, a autora se manifestou dois dias após o prazo concedido (em 25/08/2021), sendo que o feito foi sentenciado em 24/08/2021. Afirma que, nesses termos, mostra-se equivocada a sentença quando aduz que foram sucessivas concessões de prazo não atendidas. Tece considerações sobre os pressupostos processuais e o princípio da primazia das decisões de mérito. Colaciona julgados pelos quais entende haver amparo à tese esposada. Sustenta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade da parte autora, mas não uma obrigação. Salienta que não tem interesse nessa conversão, sob pena de ter que se submeter ao plano de recuperação judicial, o que se busca evitar. Entende que o processo só se perpetua por responsabilidade da ré, que está ocultando os automóveis. Pede a cassação da sentença, com o regular processamento do feito de origem. Ao final, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (IDs 103591715 e 103591717). O Juízo de origem manteve a sentença extintiva (ID 103716686). Nas razões de ID 106204553, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL narra que a sentença proferida foi de natureza terminativa, sem análise do mérito, após a apresentação de contestação. Defende, assim, que deveriam ter sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais. Invoca preliminar de ausência de fundamentação da sentença, por violação ao princípio da coerência. Cita o artigo 489, § 1o, incisos I a III, do Código de Processo Civil. No mérito, arvora que não há que falar em apresentação de defesa prematura, conforme constou da sentença, visto que a apelante foi devidamente intimada para essa finalidade, conforme IDs 79385043 e 82603288. Destaca, então, que apresentou a defesa no ID 84152373, o que afasta a alegação de que haveria defesa prematura. Pede, ao final, o provimento do apelo, a fim de que se casse ou se reforma a sentença, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré. Preparo recolhido (IDs 106204554 e 106204555). Contrarrazões apresentadas por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB no ID 109312495, ocasião em que pleiteia o não provimento do recurso apresentado pela requerida. Por sua vez, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentou contrarrazões ao apelo da requerente. Indica preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação, e pede também que não se conceda efeito suspensivo ao recurso manejado pela outra parte. No mérito, requer o não provimento do apelo da parte autora (ID 109520226). No despacho de ID 31218637, determinei a intimação da parte autora, para que, querendo, manifestasse quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões. Em seguida, a parte autora-apelante juntou a petição de ID 32012381, noticiando a realização de acordo (ID 32012382), para o qual pede a apreciação e homologação, por parte deste Juízo. Relatados, decido. A parte autora, em suas razões recursais, limitou-se a requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não tecendo nenhuma consideração a respeito de haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deixo de conhecer do pedido. Quanto ao pedido de homologação do acordo juntado no ID 32012382, determino a intimação de P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para que, em 10 dias, se manifeste quanto ao mencionado pedido, que, em princípio, é de interesse comum. A parte ré-apelante também deverá se manifestar quanto à manutenção do interesse recursal, visto que apelou objetivando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, matéria que, em princípio, não consta do acordo juntado pela parte autora no ID 32012382. Além do mais, foi inserido à mão uma cláusula indicando que os pagamentos acima serão realizados em conta a ser indicada nos autos, conta essa que sequer foi mencionada pelas partes, o que demonstra a necessidade de esclarecimentos de ambas as partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator